Tribunal: STF
Processo: Rcl 67039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Caio Augustus Camargos Ferreira contra ato proferido pelo Juiz Federal da 9ª Vara Cível da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do Mandado de Segurança 1009577-80.2024.4.01.3200, por ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.868/DF, ADPF 186/DF, RE 614.873/AM (Tema 474 da Repercussão Geral), e RE 1.470.273/PE.



    O reclamante narra que:



    [...] participou do ENEM 2023 – Exame Nacional do Ensino Médio e pretendendo cursar Medicina em alguma instituição de ensino do País, está classificado com nota em nível de excelência.



    Aberta a fase de opção do SISU 2024.1 da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, fez opção para o Curso de Medicina, com a inclusão de bônus de 20% oferecido pela UFMA, tendo sido aprovado em 33º lugar. Ficando no 8º lugar da primeira lista de espera.



    Ocorre, que o Reclamante está sendo preterido do processo seletivo, estando impedido de realizar sua matrícula, tão somente por não ter concluído o Ensino Médio nas escolas do estado do Amazonas, devido a estipulação de um bônus de inclusão regional, no patamar de 20% (vinte por cento), estipulado de forma ilegal e inconstitucional, através do CONSEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - UFAM, através da RESOLUÇÃO Nº 044/2015 - CONSEPE, e Termo de Adesão 1ª edição de 2024 - SISU 2024, ambos anexados.



    Observe-se, porém, que a Resolução nº 044/2015 – CONSEPE que concedeu o bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), de acordo com o Termo de Adesão ao SiSU - Sistema de Seleção Unificada, para os candidatos aos Cursos de Graduação ofertados é totalmente inconstitucional.



    [...]



    Já temendo que teria sua matrícula indeferida interpôs Mandado de Segurança Preventivo 1009577-80.2024.4.01.3200 com pedido de tutela liminar, distribuído à 9ª Vara Federal da SJAM, que negou o pedido de tutela [...] (documento eletrônico 1, pp. 2-3).



    Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado:



    [...] decidiu em confronto com o entendimento uníssono desse E. Supremo Tribunal Federal, que afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, ferindo, assim, o art. 19, III da Constituição Federal, como bem já decidiu esse e. STF no RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4.868, ADPF 186 e outras ações (documento 1, p. 4).



    Segundo afirma,



    [...] no presente caso, não se trata de vagas destinadas as cotas, estipuladas pela Lei 12.711/2012, mas sim, de vaga da categoria “ampla concorrência” do SISU, onde concorreu e foi aprovado o Reclamante, que não se enquadra no regime de cotas, a UFAM criou uma “subcategoria”: a dos estudantes com bônus. Assim, todos os alunos do estado do Amazonas, que concorrem na ampla concorrência podem se inscrever na modalidade “com bônus” para o ingresso no Curso de Medicina, e suas notas aumentarão 20% em relação aos demais candidatos.



    O Termo de Adesão 1ª edição 2024 –UFAM, cópia anexo, estabelece na seleção para as vagas na UFAM, a destinação de 50% (cinquenta por cento) das vagas para diversos candidatos que tenham direito a cotas, e, tais candidatos concorrem primeiramente para as vagas destinadas à ampla concorrência, somente se obtiverem notas abaixo da média dos demais alunos é que serão direcionados para as vagas de cotistas, determinação do MEC (doc. 1, pp. 11-12).



    O reclamante requer:



    (F) ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada, proferida pelo Juízo Federal da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Amazonas no MS 1009577-80.2024.4.01.3200 para suspender a aplicação da RESOLUÇÃO Nº 044/2015 – CONSEPE, EDITAL Nº 001/2024 Pró-Reitoria de Ensino e Graduação-UFAM e TERMO DE ADESÃO AO SISU 1ª edição 2014, quanto ao bônus de inclusão regional, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes feitos: RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF, para, confirmando a antecipação da tutela, deferir o bônus de inclusão regional ao Reclamante, ou, ainda, o afastamento do bônus e a classificação do Reclamante de acordo com as notas puras do ENEM, inclusive ratificando a aprovação, matrícula e frequência no Curso de Medicina do Campus da UFAM até final conclusão (documento 1, p. 15).



    A medida liminar foi deferida (doc. 24).



    As informações foram prestadas (doc. 27).



    A Universidade Federal do Amazonas – UFAM apresentou contestação (doc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, com a seguinte ementa:



    Reclamação constitucional. Ensino superior. ENEM 2023. Critério de acesso. Bonificação para candidatos locais. Resolução 44/2015 CONSEPE que concedeu bônus de 20% na nota final do ENEM aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas. Ação popular ajuizada contra a referida Resolução. Deferimento da liminar. Medida suspensa durante o período de matrícula. Processo encaminhado ao TRF da 1ª Região para abertura de Incidente de Demanda Repetitiva, ainda não julgado. Impetração de mandado de segurança para garantir o direito à matrícula, mediante atribuição da mesma bonificação da Resolução 44/2015. Indeferimento da liminar. Alegada violação às decisões do STF no RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, e ADPF 186. Não cabimento da Reclamação em relação aos seguintes paradigmas: RE 614873, recurso em que foi reconhecida a repercussão geral - Tema 474. Situação que exige o esgotamento da instância de origem; RE 1.470.273, processo subjetivo, cujos efeitos limitam-se às partes que compuseram aquela relação processual. Reclamante não foi parte naquele processo; ADPF 186 - ausência de estrita aderência. Reserva de vagas com base em critério étnico racial, sistema de cotas. Matéria diversa da presente Reclamação. ADI 4868. Inconstitucionalidade do critério geográfico para garantir a reserva de vagas para estudantes que comprovadamente cursaram todo o ensino médio em escolas públicas do Distrito Federal, em razão da flagrante discriminação que viola o art. 19, III, da Constituição Federal. Aderência estrita. Verificação. Decisão reclamada que ignorou o entendimento dessa Suprema Corte, no sentido de rejeitar a validade de critérios puramente geográficos como justificativa para concessão de bonificação de pontuação em processos seletivos de acesso ao ensino superior. Parecer pela procedência da Reclamação para que seja observada a autoridade da decisão dessa Suprema Corte na ADI 4868 (doc. 44, pp. 1-2 - grifei).



    É o relatório. Decido.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor:



    Decisão



    Trata-se pedido de medida liminar em Mandado de Segurança impetrado por CAIO AUGUSTOS CAMARGO FERREIRA objetivando ordem judicial para que a autoridade coatora lhe atribua a bonificação regional de 20% em sua nota do ENEM, para garantir a sua matrícula no curso de Medicina da Fundação Universidade Federal do Amazonas.



    O impetrante relata que concorre a uma vaga do curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, obtendo a nota final de 759,56 no ENEM. Diz que a instituição de ensino atribui uma bonificação regional de 20% sobre a nota do ENEM aos candidatos que comprovarem terem estudado em instituições de ensino no Estado do Amazonas.



    Aponta que ingressou com ação popular em que foi concedida medida liminar suspendendo os efeitos da Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, no que se refere à fixação da bonificação estadual de 20% na nota do ENEM aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas, no âmbito do SISU 2024.



    Esclarece que apenas se inscreveu às vagas da UFAM em virtude da suspensão da aplicação da bonificação, contudo, foi surpreendido com a revogação da liminar, o que lhe causou prejuízo, pois ficou classificado em 8º lugar na lista de reserva. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    [...]



    Ao concorrer às vagas do curso de medicina da UFAM, levando em consideração a suspensão dos efeitos da Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, que tratam da bonificação estadual de 20% na nota do ENEM aos candidatos que cursaram integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas, no âmbito do SISU 2024, o impetrante assumiu o risco de que a medida judicial, de natureza precária, não viesse a ser confirmada em juízo exauriente.



    Desse modo, descabe falar que foi prejudicado por ato do poder público, quando, na verdade, estava ciente de que a decisão judicial poderia ser revista a qualquer tempo.



    Assim, enquanto não sobrevier decisão que invalide as supracitadas resoluções, estas devem ser reputadas válidas e constitucionais.



    Como o impetrante não comprovou que faz jus à bonificação extra, não se acolhe o pedido no particular.



    Por fim, segundo noticiado, foi suspensa a decisão que obstava a bonificação de 20% aos estudantes amazonenses, quanto ao processo de matrícula da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) no Sisu 2024 (Processo 1000894- 54.2024.4.01.3200).



    Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR (documento 9, pp. 2-3 – grifei).



    No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução n. 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria n. 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal n. 3.361/2004, proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos (ADI 4.868/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2020 – grifei).



    Na ADPF 186/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do estabelecimento de ações afirmativas, com critérios étnico-sociais ou econômicos: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/10/2014).



    No julgamento do Recurso Extraordinário 614.873/AM, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal assentou que é inconstitucional o estabelecimento de critérios regionais para a reserva de vagas em exames vestibulares:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 
3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas (RE 614.873, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2/2/2024 – grifei).



    Apesar de não expressamente indicado como paradigma nesta reclamação constitucional, importante mencionar também o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.358/PA. Transcrevo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE. 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo” (ADI 5.358/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2020 – grifei).



    Portanto, apesar de o Tema 474 RG ter sido cancelado, conclui-se que, a favor da tese do reclamante, existem paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, a respeito de leis do Distrito Federal e do Pará, e julgados desta Suprema Corte, pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos.



    No mesmo sentido, também sem efeito vinculante: RE 1.470.273/SE, da minha relatoria, DJe 6/2/2024, transitado em julgado. Naqueles autos, discutiam-se critérios de caráter geográfico na instituição de políticas públicas para incentivo regional no ingresso na Fundação Universidade Federal do Sergipe. 



    Como se nota dos julgados acima referidos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem.



    Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem admitido as reclamações constitucionais.



    Nesse sentido: Rcl 67.415/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/4/2024, que trata de atribuição de bônus regional para ingresso na Universidade Federal do Maranhão; e Rcl 66.882/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/5/2024, que se refere a bônus regional, para ingresso em cursos na Fundação Universidade de Pernambuco.



    Observo que, recentemente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão presencial de 21/5//2024, julgou procedente a Rcl 65.976/MA, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, em acordão com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 65.796/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/5/2024, ainda não publicado).



    Além disso, noto que se trata de direitos fundamentais, em especial, da vedação da discriminação entre brasileiros, em razão de sua origem geográfica. Em casos desse jaez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por vezes, flexibiliza critérios meramente formais para o conhecimento e a procedência das reclamações. No mesmo sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETIRADA DE POSTAGEM SOBRE CANDIDATO À ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGADO NA ADPF 130. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES FINALIZADAS. PERDA DO OBJETO. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça Eleitoral que determinou a retirada de postagem, em página da internet, sobre candidato à eleição de 2018. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 130. 2. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. Assim, em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação. 3. Não obstante, na linha do entendimento que a Justiça Eleitoral sempre adotou, uma vez finda a eleição, fica superada decisão estritamente limitada ao período eleitoral de 2018. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para conhecer da reclamação e julgar prejudicado o pedido (Rcl 31.130 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ZOLGENSMA. REGISTRO NA ANVISA. CRIANÇA COM DOIS ANOS DE IDADE. DOSE ÚNICA. SITUAÇÃO URGENTE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PONDERAÇÃO DE DIREITOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A reclamação não é sucedâneo recursal nem é admissível contra atos sem aderência estrita a decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, o caso em questão trata de direitos fundamentais da maior grandeza, os direitos à vida e à saúde de uma criança, a quem a Constituição Federal atribui prioridade absoluta (art. 227). II - Após a incorporação do medicamento à lista do SUS, não existem dúvidas sobre a eficácia do medicamento para o tratamento da doença que acomete a agravada, não se identificando óbices à concessão do tratamento requerido, uma vez que preenchidos os critérios definidos por este Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da Repercussão Geral. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.049 AgR/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023 – grifei).



    O reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.412,00. Assim, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para assegurar ao reclamante o mesmo tratamento dispensado aos candidatos que receberam a bonificação regional, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Amazonas.



    Condeno o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator